Tribunal: TJDFT
Processo: 0721034-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ART. 95 DO CPC.
I – O ônus de produção da prova, conforme disciplinado no art. 429, inc. II, do CPC não se confunde com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais previstos no art. 95 do CPC.
II – Incumbe à parte que pleiteou a produção da prova pericial o adiantamento dos honorários periciais, conforme disciplina do art. 95 do CPC. Obrigação que não se confunde com o ônus do embargado-exequente de comprovar a autenticidade do documento que embasa a execução de título extrajudicial.
III – Agravo de instrumento provido.